Tribunal: STF
Processo: HC 242091
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra suposto acórdão do Superior Tribunal de Justiça exarado no julgamento dos embargos de declaração opostos em face de acórdão que manteve a negativa de seguimento ao recurso extraordinário interposto no bojo do ARESP 2434086, em virtude da incidência de tese vinculante de repercussão geral.



    Por arrazoado extremamente confuso, parecem os impetrantes articular constrangimento ilegal derivado da certificação do trânsito em julgado do referido decisum, uma vez que a “fatídica decisão não foi devidamente fundamentada como seria necessário para fins de imposição de tal sanção gravosa, principalmente quando a parte possuía todos os meios e razões legítimos levar seu recurso à apreciação da Suprema Corte”.



    Pugnam, por isso, “seja concedida, liminarmente, a medida cautelar acima pleiteada, a fim de que, imediatamente, seja obstado o trânsito em julgado e consequentemente eventual execução da pena privativa de liberdade na Comarca de Itabaiana, Sergipe (2ª Vara Criminal), com a expedição do salvo-conduto favor do paciente, comunicando-se à origem (TJSE e Comarca de Itabaiana/SE), com urgência, na forma do Regimento Interno desta Corte, podendo ser deferido como pleito alternativo liminar a suspensão ou devolução do prazo recursal do processo nº 2023/0293738-3 do STJ até o julgamento final do writ”.



    Adiante, requerem a tramitação do presente feito sob segredo de justiça, sob o argumento de que “é uma figura pública na cidade, onde o processo público expõe sua intimidade o deixando desabrigado”, pois “tudo aquilo tratado diz respeito de forma extrema à vida íntima e pessoal do requerente”. 



    O Ministério Público Federal, embora tenha se manifestado favoravelmente à decretação de sigilo do presente caso, ofertou parecer pela denegação da ordem (eDOC 16). 



    É o relatório. Decido.



    2. De plano, indefiro o pedido de segredo de justiça, porquanto não derivada do caso concreto a excepcionalidade à regra processual vindicada nas razões invocadas pelo impetrante.



    3. De mais a mais, o writ não comporta cognoscibilidade, pois a despeito do esforço defensivo, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto, considerada a deficiente e incongruente instrução do mandamus. 



    Com efeito, não obstante os documentos apresentados, não foi colacionado ao autos cópia do acórdão inquinado coator, com a íntegra dos votos que o compuseram, a viabilizar o exame da totalidade das razões de fato e de direito consideradas por cada um dos integrantes do órgão colegiado do Tribunal Superior para rejeitar a vindicação defensiva.



    Se esse é o ato contra o qual se insurgem os impetrantes, a inaugurar, de maneira escorreita, a competência desta Suprema Corte, a formação claudicante e desconforme do remédio heroico conduz, por si só, à negativa de processamento do feito. Afinal, impossibilitada a escorreita aferição do direito líquido e certo que se alega haver sido violado quando os documentos indispensáveis à plena compreensão da matéria vertida não integram o mandamus ou a ele são apresentados documentos pertinentes a outro feito, in casu, o ARESP 2480121 (eDOCs 4-8).



    Acrescente-se, outrossim, que, consoante reiterada jurisprudência da Corte, “constitui ônus do impetrante instruir adequadamente o writ com os documentos necessários ao exame da pretensão posta em juízo” (HC 95.434/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 2/10/09, grifei). Na mesma linha: HC 130240 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 24/11/2015 e HC 131202 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 03/03/2016.



    Na mesma linha, consolidado nesta Corte o entendimento acerca da impossibilidade de emenda à impetração, haja vista que o habeas corpus, “instrumento destinado à proteção de direito líquido e certo, demonstrável de plano, que não admite dilação probatória” (HC 103606, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 21/09/2010). 



    4. Posto isso, com fulcro no art. 21, §1º, e do art. 192, ambos do RISTF, rejeito a limitação de acesso aos dados processuais (segredo de justiça) e não conheço do habeas corpus.



    Publique-se e intimem-se.



    Brasília, 18 de junho de 2024.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente